Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017454-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.772.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO - CPF: 006.034.821-63 (EMBARGANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO
WRIT
– APELO INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – UTILIZAÇÃO DE MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inadequada a utilização de
habeas corpus
como substituto de recurso de apelação interposta com pedido de liminar, uma vez que este possui cognição mais ampla que aquele.

Não se revela omissa a decisão embargada quando esta indefere a petição inicial do
writ
por ausência de documentos, expondo de forma clara, os motivos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Ozéias Xavier Pereira Nato
contra a decisão de Id. 103853494 por mim proferida, por meio da qual indeferi a petição inicial do
Habeas Corpus
n. 1017454-61.2021.8.11.0000.

Nas razões recursais juntadas no Id. 104244970, o embargante aponta omissão da decisão impugnada, sustentando que o pedido de exclusão da reincidência não foi analisado e o
habeas corpus
foi instruído com as peças processuais pertinentes para a sua apreciação.

Dessa forma, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão e afastada a reincidência, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões juntadas no Id. 107822484, a Procuradoria-Geral de Justiça rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento, ante a ausência de omissão na decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, vale registrar que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, o embargante sustenta suposta omissão na decisão, ao argumento de que não houve pronunciamento acerca da tese de afastamento da agravante da reincidência e consequente modificação do regime inicial do cumprimento da pena para outro mais brando.

Afirma que o
decisum
não condiz com a realidade dos autos e que toda a documentação comprobatória da primariedade e dos bons antecedentes do embargante estão presentes, de forma que entende que inexiste
“necessidade de que a petição inicial do Habeas Corpus seja instruída com peças já encartadas nos autos da ação penal”
.

Destaca que os antecedentes criminais juntados nos procedimentos de execuções penais pertencem ao corréu Alisson Miranda de Oliveira e não ao embargante.

Aduz que a alusão às páginas 336/337 realizada pelo magistrado na origem foi indicada como fundamento para ambos os condenados, mas que diz respeito apenas às execuções promovidas contra o corréu Alisson.

Como consequência, requer o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes para o fim de suprir a omissão e analisar detidamente os autos para, ao final, afastar o reconhecimento da agravante da reincidência e, por conseguinte, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Inicialmente, conquanto a defesa ressalte a existência de omissão na decisão que indeferiu a petição inicial, ao argumento de que não analisou a tese de afastamento da reincidência, o fato é que não há como acolher o seu pedido porque a pretensão do embargante não foi sequer apreciada, uma vez que a petição inicial foi indeferida,
initio litis,
sem que fosse examinado qualquer das teses apresentadas.

A decisão que indeferiu o
writ
foi fundamentada em dois argumentos, o primeiro, de que foi interposto, de forma concomitante, recurso de apelação com pedido de liminar, o qual possui cognição mais ampla que a presente ação de
habeas corpus
e, em segundo lugar, por deficiência de instrução da petição inicial como ficou devidamente demonstrado.

Acerca da mencionada deficiência da petição, apesar de o embargante alegar que toda a documentação comprobatória da sua primariedade e bons antecedentes conste dos autos, da análise que se faz dos documentos que instruíram a ação constitucional, existem dúvidas acerca do alegado.

Com efeito, o
writ
foi instruído apenas com a procuração (Id. 103620964), a sentença (Id. 103620965), certidão de antecedentes (Id. 103620966) e denúncia (Id. 103620967), documentos os quais são insuficientes para a análise do
writ
, uma vez que a sentença remete a página específica, que não consta da inicial desta ação constitucional, além de que os antecedentes anexados pela impetrante não são os mesmos que foram analisados pelo magistrado na origem, devendo ser levado em conta que nosso país possui 26 Estados além do Distrito Federal, todos com respectivos sistemas de registros de antecedentes.

Como se sabe, o
habeas corpus
não se presta a dilações probatórias, exigindo sempre prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do embargante trazê-la no momento da distribuição da ação, atribuição esta que não pode ser delegada ao fundamento do que
“consta dos autos”
, pois não é atribuição do juízo a constituição de documentação apta ao deslinde do feito.

Ademais, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena não depende só da reincidência, mas também da quantidade de pena aplicada e de não haver negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de forma que será melhor apreciada quando do julgamento do recurso de apelação, uma vez que apenas o fato de que, supostamente, o embargante não ser reincidente, não possui o condão de garantir a mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

Como se vê, o recorrente não pretende esclarecer qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, tampouco corrigir algum erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a sua tese.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
o posicionamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, veja-se:

“PROCESSO CIVI.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se ocorrer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo vedado o reexame dos fatos e fundamentos contidos no ato processual embargado.

2. No caso analisado, contudo, não estão presentes quaisquer das hipóteses legais que autorizam os embargos de declaração, pois o Acórdão relativo ao Agravo Regimental declina de forma extremamente clara as razões pelas quais manteve o indeferimento da petição inicial.

3. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.

(TJDFT. EmbDecl. 0017198-59.2015.8.07.0000. Relator Desembargadora Fátima Rafael. 1ª Câmara Cível. Julgado em 9.11.2015, DJe 12.11.2015) – Destaquei.

Diante disso, fica claro que o embargante não conseguiu demonstrar a omissão que existiria no
decisum
invectivado, preferindo tratar do mérito da demanda, como se o vício inicial pudesse se sobrepor aos requisitos formais do processo, em completa afronta aos pressupostos recursais, daí por que estes embargos são manifestamente improcedentes.

Aliás, sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que a omissão presente no julgado é a lacuna ou o esquecimento, traduzido pela falta de abordagem de algum tema relevante, consoante se infere deste trecho da obra abaixo identificada:

(...) 7.
Omissão
:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
. (...)

(
in
: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, – 11ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 1061.)

– Destaquei.

No ponto, reconheço que, na verdade, o embargante busca, ao alegar o suposto vício incidente no
decisum
combatido, apenas discutir ou rediscutir a matéria de mérito contida na petição inicial do
writ
, pretensão que, induvidosamente, não pode ser alcançada pela via dos embargos de declaração, pois estes, como se sabe, não são o instrumento processual adequado para atingir tal desiderato.

Posto isso, conheço do recurso interposto e, inexistindo omissão a ser sanada na decisão embargada, monocraticamente,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por
Ozéias Xavier Pereira Nato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021